Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF, que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo juízo, ao condenar o réu pelo crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas. 3.1 No caso concreto, o reconhecimento firme e seguro da vítima do réu, como sendo a pessoa que subtraiu um aparelho celular por meio de ameaça à vítima, exercida mediante a simulação de uma arma de fogo na cintura, foram corroborados pelos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança, que localizaram o réu em um vagão de metrô logo após a subtração de um aparelho celular.
IV. DISPOSITIVO
2. Recurso conhecido e desprovido.